Tribunal: TJDFT
Processo: 0701434-58.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. ALIMENTOS. EX-COMPANHEIRO. EXCEPCIONALIDADE. TEMPORARIEDADE. PROVA. NECESSIDADE. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CONDUTA INDIGNA. CESSAÇÃO DO DIREITO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O dever de alimentos entre cônjuges decorre do princípio constitucional da solidariedade, trazido ao âmbito do Direito de Família como dever de assistência mútua entre familiares, uma vez comprovada a necessidade, a teor dos arts. 1.694 e 1.695 do Código Civil e arts. 1°, III, e 3° da Constituição da República.
2. A prestação de alimentos entre ex-cônjuges é excepcional e deve ser mantida apenas pelo tempo necessário para a reinserção no mercado de trabalho ou autonomia financeira do alimentado.
3. Não é reconhecida a necessidade a alimentos daquele que exerce atividade laboral e alega que sua remuneração é insuficiente para a sua manutenção, dado o caráter excepcional e temporário da obrigação alimentícia entre cônjuges.
4. O direito a alimentos a ex-companheiro cessa diante da prática de violência doméstica contra a mulher, de acordo com o disposto no art. 1.708 do Código Civil.
5. Apelo conhecido e desprovido.